Tribunal: TJMT
Processo: 1018557-14.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1018557-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRENDA SIMOES BATISTA - CPF: 059.832.061-09 (APELANTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 056.652.511-94 (APELADO), CHARLES GEOFFREY ANTONY CUMMINS - CPF: 705.193.461-90 (APELADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), BRENDA SIMOES BATISTA - CPF: 059.832.061-09 (APELADO), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO - CPF: 056.652.511-94 (APELANTE), CHARLES GEOFFREY ANTONY CUMMINS - CPF: 705.193.461-90 (APELANTE), ERIKA BORGES SOLER - CPF: 024.967.111-58 (ADVOGADO), THOMAS UBIRAJARA CALDAS DE ARRUDA - CPF: 015.349.111-62 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018557-14.2020.8.11.0041

APELANTES:
BRENDA SIMOES BATISTA E GUSTABO OLIVEIRA DE BRITO

APELADOS:

OS MESMOS

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTÉTICOS, MATERIAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. REDUÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ADEQUAÇÃO DO PENSIONAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensão vitalícia, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em faixa de pedestres, no qual a autora foi atropelada por motocicleta conduzida pelo réu. A sentença fixou pensão mensal de um salário mínimo, indenizações de R$ 50.000,00 por danos morais e R$ 20.000,00 por danos estéticos, além de R$ 355,72 por danos materiais, com honorários advocatícios de 20%.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) saber se os juros moratórios devem incidir desde a data do evento danoso, nos termos da responsabilidade extracontratual (recurso da autora); e

(ii) saber se são cabíveis a redução das indenizações por danos morais e estéticos, a readequação da pensão mensal vitalícia ao grau de incapacidade constatado, e a redução dos honorários advocatícios (recurso do réu).

III. Razões de decidir

Os juros moratórios, em caso de responsabilidade extracontratual, incidem desde a data do evento danoso, conforme entendimento consolidado no STJ (Súmula 54). A correção monetária incide desde o arbitramento (Súmula 362/STJ).

O laudo pericial atestou redução da capacidade laboral em 15%. Nos termos do art. 950 do CC/2002, a pensão deve ser proporcional à perda da aptidão laboral, impondo-se a fixação da verba em 15% do salário mínimo.

Os valores fixados a título de danos morais e estéticos extrapolam os parâmetros jurisprudenciais da Corte. Redução para R$ 35.000,00 (morais) e R$ 15.000,00 (estéticos), em consonância com precedentes.

A fixação dos honorários advocatícios deve observar a complexidade da causa. Redução para 15% é medida que se impõe, com manutenção da suspensão da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3º, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

“1. Os juros moratórios, em caso de responsabilidade civil extracontratual, fluem desde a data do evento danoso.

2. A pensão mensal vitalícia deve ser fixada proporcionalmente à redução da capacidade laboral comprovada.

3. Os valores indenizatórios por danos morais e estéticos devem observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, compatibilizando-se com a extensão do dano e com a jurisprudência do Tribunal.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 944 e 950; CPC, arts. 85, §2º e §3º, 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas nº 54 e 362; TJMT, Ap Cív nº 0006980-52.2011.8.11.0015, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 11.07.2025.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1018557-14.2020.8.11.0041

APELANTES:
BRENDA SIMOES BATISTA E GUSTABO OLIVEIRA DE BRITO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por BRENDA SIMÕES BATISTA e GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO contra sentença proferida nos autos da ação de indenização por danos materiais, morais, estéticos e pensionamento vitalício, ajuizada pela primeira em face do segundo, em virtude de acidente de trânsito ocorrido em 26 de dezembro de 2018, no município de Primavera do Leste-MT.

Inconformada, a autora interpôs apelação pleiteando a reforma parcial da sentença quanto ao termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre os valores indenizatórios, sustentando que, por se tratar de responsabilidade extracontratual, devem incidir desde a data do evento danoso.

Por sua vez, o requerido, também inconformado, apresentou apelação pugnando pela redução dos valores fixados a título de danos morais e estéticos, além da exclusão ou redimensionamento da pensão mensal vitalícia arbitrada, por ausência de demonstração de incapacidade laboral total. Requereu, ainda, a redução dos honorários advocatícios para patamar entre 10% e 15%, bem como o reconhecimento da suspensão da exigibilidade da condenação, em razão da gratuidade judiciária deferida.

Contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes, sendo os autos, em seguida, remetidos a esta instância para julgamento..

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO

Verifica-se dos autos que a autora alega que foi atropelada por motocicleta conduzida pelo réu enquanto atravessava via pública na faixa de pedestres, o que lhe ocasionou diversas lesões físicas, incluindo fraturas na região facial e no membro inferior direito, demandando intervenções cirúrgicas e tratamento médico especializado.

Alega, ainda, que em decorrência do sinistro, restaram-lhe sequelas de ordem funcional e estética, além de transtornos psicológicos que repercutem em sua capacidade laboral e qualidade de vida.

A sentença, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o réu ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais, R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos estéticos, R$ 355,72 (trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e dois centavos) por danos materiais e pensão mensal vitalícia equivalente a um salário mínimo.

Foram, ainda, arbitrados honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da condenação, com concessão do benefício da gratuidade judiciária ao requerido.

Pois bem.

A controvérsia posta à apreciação deste Tribunal cinge-se, de um lado, à fixação do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre as indenizações deferidas (recurso da autora); de outro, à reavaliação dos valores arbitrados a título de danos morais e estéticos, da pensão mensal vitalícia, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais (recurso do réu).

No tocante ao apelo da autora, assiste-lhe razão. Consoante reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora, em se tratando de responsabilidade civil extracontratual, fluem desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54:
"Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual."

No presente caso, sendo incontroverso que o sinistro ocorreu em 26 de dezembro de 2018, deve esse marco temporal prevalecer como termo inicial dos juros moratórios.

A correção monetária, por sua vez, incide a partir da data do arbitramento da indenização, conforme inteligência da Súmula 362 do STJ:
"A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento."

Quanto ao recurso do requerido, igualmente comporta parcial acolhimento.

O laudo pericial acostado aos autos (ID 302970955), elaborado por profissional nomeado pelo Juízo e de confiança do juízo, atesta que a autora sofreu fratura de fêmur direito com sequelas ortopédicas, além de cicatrizes e alterações estéticas faciais decorrentes do acidente, resultando em incapacidade laborativa parcial e permanente estimada em 15%, devendo o pensionamento ser compatível com o grau de incapacidade permanente.

Nos termos do art. 950 do Código Civil:

"Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu."

Portanto, não se sustenta a fixação da pensão mensal em valor integral de um salário mínimo, impondo-se a adequação da verba à depreciação comprovada da capacidade laborativa, ou seja, em 15% do salário mínimo vigente.

Ressalte-se que tal critério encontra guarida na jurisprudência desta Egrégia Corte:

“E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E VEÍCULO AUTOMOTOR. CONVERSÃO À ESQUERDA SEM A DEVIDA CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO PERICIAL. DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO ULTRA PETITA. DANOS MORAIS. VALOR MANTIDO. DANOS ESTÉTICOS. PROVA PERICIAL IDÔNEA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL. FIXAÇÃO PROPORCIONAL. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS PROVIDOS EM PARTE.

1. A configuração da responsabilidade civil em acidente de trânsito exige demonstração de conduta culposa, dano e nexo causal, restando comprovada a culpa exclusiva da condutora ao realizar conversão à esquerda sem a devida cautela, violando normas dos artigos 35 e 38 do CTB.

2. Não configura julgamento ultra petita a condenação por danos materiais em valor superior ao inicialmente especificado quando a petição inicial prevê expressamente a inclusão de despesas futuras mediante comprovação (art. 322, §2º, do CPC).

3. Laudo pericial que comprova cicatriz extensa, encurtamento do membro inferior e marcha claudicante caracteriza dano estético indenizável, independentemente de repulsa social, justificando a condenação à reparação correspondente.

4. A indenização por danos morais deve ser fixada com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido o valor arbitrado em primeiro grau quando atende à extensão do dano e às condições das partes.

5. Redução permanente da capacidade laborativa em 40% justifica a fixação de pensão mensal vitalícia proporcional, no percentual de 29% do salário-mínimo, em conformidade com os artigos 949 e 950 do Código Civil.

6. A sucumbência recíproca impõe a divisão igualitária das custas processuais e dos honorários advocatícios entre as partes (art. 85, §2º, do CPC).

7. Apelação e recurso adesivo providos em parte.”
(N.U 0006980-52.2011.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2025, Publicado no DJE 11/07/2025)

No tocante ao
quantum
indenizatório fixado por danos morais e estéticos, mostra-se adequado proceder à sua readequação. Com efeito, embora haja comprovação da dor psíquica e das sequelas permanentes, os valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 20.000,00 (vinte mil reais), respectivamente, extrapolam os limites da razoabilidade, sobretudo considerando a extensão das lesões e o parâmetro jurisprudencial desta Corte.

Assim, reputo justo reduzir o montante referente ao dano moral para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e o do dano estético para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valores compatíveis com os precedentes desta Câmara em casos similares, inclusive conforme a jurisprudência citada acima.

Por derradeiro, quanto aos honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor da condenação, entendo devida sua redução para 15%, valor mais condizente com a simplicidade da causa e o trabalho efetivamente desenvolvido, com manutenção da suspensão da exigibilidade, ante a concessão da gratuidade judiciária (art. 98, §3º, do CPC).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de BRENDA SIMÕES BATISTA, para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data do evento danoso (26.12.2018), mantendo-se a correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ);

Bem como,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de GUSTAVO OLIVEIRA DE BRITO, para reduzir a indenização por dano moral de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais); reduzir a indenização por dano estético de R$20.000,00 (vinte mil reais) para R$ 15.000,00 (quinze mil reais); fixar a pensão mensal vitalícia em 15% do salário mínimo vigente; reduzir os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, com suspensão da exigibilidade (art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025